Tribunal: TJBA
Processo: 8010154-11.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010154-11.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANUZIA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MORAIS. DESPESAS COM ASSISTENTE TÉCNICO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por adquirente de imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, em razão de vícios construtivos identificados após a entrega do bem.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e condenando ao pagamento de danos materiais.

Ambas as partes interpuseram apelação: o réu, BANCO DO BRASIL S/A, teve seu recurso não conhecido por deserção; a autora pleiteou a majoração dos danos morais e o reembolso de despesas com assistente técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais; e

(
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a título de honorários do assistente técnico da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do réu não foi conhecido por deserção, diante da ausência de regularização do preparo recursal, mesmo após intimação específica, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015.

Quanto ao recurso da autora,
estão

preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A majoração da indenização por danos morais é cabível, considerando a gravidade dos vícios construtivos, o impacto na habitabilidade do imóvel e os parâmetros jurisprudenciais, sendo o valor elevado para R$ 10.000,00.

O reembolso das despesas com assistente técnico é devido, conforme previsão dos
arts
. 82, § 2º, e 84 do CPC/2015, tendo sido comprovada a contratação e atuação do profissional nos autos.

De ofício, os consectários legais foram adequados à jurisprudência do STJ, aplicando-se a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros, conforme o REsp 1.795.982/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8010154-11.2022.8.05.0080
,
em que figura como Apelante
s e Apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e
JANUZIA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
NÃO CONHECER
do recurso da parte ré e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Autora,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.